Tribunal: TJDFT
Processo: 0705066-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO ABONO DE PERMANÊNCIA: VIABILIDADE. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RUBRICA DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO): INVIABILIDADE. SÚMULA 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA: MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NOVO ÍNDICE A PARTIR DAEMENDACONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o adicional de insalubridade integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao auxílio-alimentação e o abono de permanência deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõe a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acordão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acordão 1285817, DJE 16.10.2020).
III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020). I
IV. Nesse sentido, a Egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT firmou entendimento no sentido de que o adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada (Súmula 32).
V. Impositiva, pois, a reforma parcial da sentença, para decotar a rubrica “adicional de insalubridade” da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
VI. Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a adequação dos parâmetros de correção fixados na sentença, para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para decotar a rubrica "adicional de insalubridade" da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia, além de adequar os parâmetros de correção do valor da condenação, nos moldes dos “itens V e VI” da presente ementa. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).